Tribunal: TJSP
Processo: 1006451-12.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inexistência de negócio jurídico - Afastamento - Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Inadimplemento comprovado - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Requerida que agiu no exercício regular do seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Condenação - Cabimento - Parte autora que atuou de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inexistência de negócio jurídico - Afastamento - Relação jurídica entre as partes que restou demonstrada nos autos - Negativação indevida - Não ocorrência - Inadimplemento comprovado - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Requerida que agiu no exercício regular do seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Condenação - Cabimento - Parte autora que atuou de forma temerária - Não observância do princípio da lealdade e boa-fé processual - Alteração da verdade dos fatos - Caracterização - Utilização do processo para fins ilegais - Caracterização - Inteligência do artigo 80, II e III, do CPC - Valor correspondente a 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa - Admissibilidade - Mandamento ínsito no art. 81, caput, do CPC - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.